Tribunal: STF
Processo: RE 472249
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA INDÍGENA
   DO VALE DO JAVARI. DESOCUPAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL.
   INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA INDIRETA OU
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVA.
Os temas
   constitucionais suscitados no apelo extremo não foram objeto de
   análise prévia e conclusiva pela Turma Recursal. Pelo que incidem
   as Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte.
Ainda que assim não
   fosse, haveria óbices à apreciação do apelo extremo: Súmulas 279
   e 636 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.